Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603581-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0603581-52.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ETEVALDO GONÇALVES
TRINDADE - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ETEVALDO GONCALVES TRINDADE (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ETEVALDO GONCALVES TRINDADE
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43576907
28/04/2023
12:12
Acórdão
Acórdão

Num. 43576907 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812122192200000042540103
Número do documento: 23042812122192200000042540103
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:48:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.911

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603581-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO:
ELEICAO
2022
ETEVALDO
GONCALVES
TRINDADE
DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: ETEVALDO GONCALVES TRINDADE
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO
DE
CONTAS FINAIS. FALHA FORMAL QUE
NÃO
TEM
O
CONDÃO
DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS CONTAS NEM PREJUDICA A SUA
FISCALIZAÇÃO
E
CONFIABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas
final
por
poucos
dias
configura
mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza
a análise das contas.
2. A existência de inconsistências meramente
formais, que não comprometeram a análise
das contas são desprovidas do condão de
macular as contas e ensejar a sua desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43576907 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812122192200000042540103
Número do documento: 23042812122192200000042540103
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:48:53

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 26/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ETEVALDO GONÇALVES TRINDADE, candidato ao
cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
04/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.
Publicado o edital, ID 43423097, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43436904.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43526436, manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no
item 1.1 – Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, após o prazo estabelecido na Resolução TSE
n. 23.607/2019.”
O prestador de contas foi intimado para manifestar-se sobre as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo, tendo se manifestado favoravelmente, à aprovação das contas com ressalvas, ID 43531460.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43544761, manifestou-se: “ ... sendo tal falha
considerada meramente formal, permite a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo
à atividade fiscalizadora, sendo esse o caso dos autos, notadamente por não terem sido identificadas
demais impropriedades nas contas. Dessa forma, entende-se que a prestação de contas comporta
aprovação com ressalvas...”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de

Num. 43576907 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812122192200000042540103
Número do documento: 23042812122192200000042540103
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:48:53
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ETEVALDO GONÇALVES TRINDADE,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face ao apontamento constante do subitem 1.1, conforme a seguir:
Passa-se, então, à análise da inconsistência apontada:

Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, após o prazo estabelecido na Resolução TSE nº
23.607/19 .
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação,
contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da
Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1).
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final previsto no artigo 49
da Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato extrapolou o prazo em 03 (três) dias.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal, permitindo,
desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória. Anotação de ressalva.

Num. 43576907 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812122192200000042540103
Número do documento: 23042812122192200000042540103
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:48:53
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)
(destacou-se)

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias, tal irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.
Não tendo sido identificadas outras impropriedades, as contas ora em análise comportam aprovação com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por ETEVALDO GONÇALVES TRINDADE, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022,com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE
n° 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603581-52.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ETEVALDO
GONCALVES TRINDADE DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: ETEVALDO GONCALVES TRINDADE -
Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.04.2023.

Num. 43576907 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812122192200000042540103
Número do documento: 23042812122192200000042540103
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:48:53